Tribunal: TJDFT
Processo: 0725342-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Conquanto o genitor alegue estarem excessivos os alimentos provisórios a que se acha compelido a arcar, sob a alegação de impossibilidade financeira, além de pagar alimentos a outra filha menor, o pedido de redução do valor implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem.
3. O princípio da paternidade responsável impõe que a assistência material devida ao filho seja efetiva, sob consequência de ofender o princípio da dignidade humana.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.